Tribunal: STF
Processo: ARE 1356071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA EXIBIÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA PARTE AUTORA.



    A autora persegue a exibição de seu processo administrativo com as informações acerca dos motivos de sua exclusão do Programa Minha Casa Minha Vida - Vale da Banqueta, Município de Angra dos Reis, bem como das informações das demais pessoas contempladas, data de entrega, irregularidades e exposição do programa. O Julgado singular concedeu parcialmente a segurança, julgando procedente em parte o pedido para determinar ao ente público a exibição apenas das informações da parte autora. Direito à obtenção de informação de interesse particular do cidadão que constitui garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. O Preceito Constitucional foi regulamentado pela Lei nº 12.527/2011, que dispõe no art. 3º, I, a observância, pela Administração Pública, da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Informações existentes em banco de dados públicos que se revelam essenciais para a aferição da legalidade na concessão de subsídios para aquisição de imóvel do referido “Programa Minha Casa, Minha Vida. Precedentes desta E. Corte. Direito líquido e certo comprovado. Provimento do recurso, concedendo a segurança para determinar ao ente público a exibição de todas as informações requeridas pela parte autora. Decisão unânime. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que pretende a autora é o fornecimento, pelo ente público, de informações existentes em banco de dados públicos essenciais para a aferição da legalidade na concessão de subsídios para aquisição de imóvel do “Programa Minha Casa, Minha vida – Vale da Banqueta, no Município de Angra dos Reis.



    Somente com essas informações pode-se analisar a legalidade da exclusão da autora do referido programa, ou se houve contemplação de pessoas que não fariam jus ao benefício e como bem assentou a d. Procuradoria de Justiça, inobstante o requerimento envolver a prestação de informações relativas a terceiros, os dados solicitados não ostentam cunho sigiloso, ao contrário, dizem respeito à gestão fiscal, destinando-se, exclusivamente, a amparar a defesa dos interesses da impetrante.



    Assim, deve-se conceder a segurança, a fim de assegurar direito à obtenção de acesso às informações e dados que não pertençam especificamente a parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente